Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709930-38.2024.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCILIA CERVEIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SOLANJE TAVARES DE CARVALHO APELADO: MARCILIA CERVEIRA DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SOLANJE TAVARES DE CARVALHO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator